Tribunal: TJSP
Processo: 0010731-79.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Desobediência – Sentenciado que, em isolamento no setor de enfermaria para tratamento de doença contagiosa, passou a desferir chutes contra a porta e janela e gritar palavras de baixo calão durante o tempo em que esteve em tratamento, danificando a válvula hídrica da cela - Artigo 50, VI, c.c. art. 39, II da LEP - Elementos suficientes para a sua

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave – Desobediência – Sentenciado que, em isolamento no setor de enfermaria para tratamento de doença contagiosa, passou a desferir chutes contra a porta e janela e gritar palavras de baixo calão durante o tempo em que esteve em tratamento, danificando a válvula hídrica da cela - Artigo 50, VI, c.c. art. 39, II da LEP - Elementos suficientes para a sua caracterização - Conduta típica – Desclassificação para falta disciplinar de natureza média incabível na espécie - Perda dos dias remidos justificada – Interrupção do prazo para progressão no regime correta - Decisão mantida – Agravo improvido - (voto n. 43854).